Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722670-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WESLEY TELES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ausente razão que justifique a restrição da publicidade da revisão criminal, à Secretaria da Câmara, para que promova o levantamento do segredo de justiça. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator